Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NÃO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDEVIDA EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO CONDICIONADO À OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO FOI CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso, alegam que resta incontroverso o inadimplemento da autora na quantia de R$ 2.300,00 e que ao entregar o DUT restará tal valor em aberto. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33291912 Pág. 1 e 2). Apesar da certidão de ID 33291917, as contrarrazões não foram anexadas.
3. Resta incontroverso nos autos que o pagamento da quantia de R$ 2.300,00 estava condicionado à entrega da documentação do veículo para transferência. Não há nos autos qualquer justa causa para justificar o descumprimento contratual dos recorrentes que de forma desidiosa não entregaram a documentação à recorrida.
4. Dispõe o artigo 476 do CC que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. O recorrente não cumpriu sua obrigação e não tem razão para exigir o cumprimento da recorrida, de modo que não merece reparo a sentença recorrida.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão das contrarrazões não restarem devidamente anexadas aos autos.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.